Tribunal: TJMT
Processo: 1005994-67.2025.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005994-67.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GENI MARIA DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 931.409.591-68 (RECORRENTE), VALNETE DALA BONA - CPF: 488.486.031-49 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), JOAQUIM DONIZETI CREPALDI - CPF: 213.593.346-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. GOLPE. TERCEIRO. SEM COMUNICAÇÃO IMEDIATA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR E RESTITUIR. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABIIDADE. ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONCLUSÃO N.o 13/1a TR-TJMT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 321090047 – reclamação no 1005994-67.2025.8.11.0055 – Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra
), que deferiu parcialmente pedido inicial, com dano moral (
R$ 5.000,00 -

cinco mil reais)
.

- MÉRITO.

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC
). Precedente.
(STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019).

- da situação fática.

Restou incontroverso:
- recebimento de ligação pelo contato telefônico 55(11)9-6654-7953, em 3/10/2024, onde uma mulher que se identificou como funcionária da instituição bancária, afirmando que havia tentativas suspeitas de transações em sua conta, ao que instruiu a Recorrida a não desligar o telefone para que ela conseguisse bloquear as tentativas de fraude; - a ocorrência de vários empréstimos no valor total de R$ 11.659,99 (onze mil seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos).

- do dever de diligência do consumidor.

É dever do consumidor, realizar análise mínima das informações que estão ao seu dispor, a fim de equalizar as relações de consumo, garantindo a proteção de seus direitos e interesses.

É na petição inicial que se encontra registrada a atuação imprudente do consumidor, quando recebeu instruções de terceiros, contribuindo para o golpe.

No caso, a Recorrente deixou de tomar as devidas cautelas, o que ensejou na concretização de um golpe, resultando em prejuízo financeiro para si próprio. Precedentes. (
STJ – 4a T - REsp n. 1.898.812/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 15.8.2023 - DJe 1°.9.2023
); (
STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 2.108.642/PE – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 2/9/2024 - DJe 4/9/2024
); (
TJMT – 4a CDPv – ED n o 1025490-81.2024.8.11.0002 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 21/5/2025 - DJE 24/5/2025
); (
TJMT – 1a TR – RI no 1001978-92.2024.8.11.0059 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 28/4/2025 - DJE 1/5/2025
) e (
TJRS – 2a TR – RI no 50294908520228210022 – rel. Juiz Roberto Behrensdorf Gomes da Silva – j. 06-12-2023
).

No caso, restou demonstrada a colaboração do Recorrente no evento, bem como, a inexistência de comunicação à Instituição Financeira Recorrida, restando ausente, portanto, prova mínima da sua participação, ainda que indireta, a justificar o pleito indenizatório.

- do ônus da prova.

É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (
art. 373, I do CPC
), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (
STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023
).

Desse modo, ausente a indicação mínima de que a Instituição Financeira tenha de qualquer forma cedido ou facilitado o acesso de terceiros a informação de dados do consumidor, e por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provada culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros.

No caso, restou demonstrado que o consumidor não agiu com cautela mínima necessária, eximindo a Instituição Financeira de sua responsabilidade objetiva.

- do dever de indenizar não configurado.

Restando evidente a culpa exclusiva de terceiro/vítima, e a ausência do nexo de causalidade. Portanto, afastada está a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada e o dever de indenizar, quanto ao dano moral e material. Precedente. (
TJRS – 1a TR – RI no 71010272870 – rel. Juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 17/02/2022
).

Nesse sentido:

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

CONCLUSÃO N.o 13 TR-TJMT – GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença de recorrida, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da inicial.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025